Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-34.2024.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003522-34.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MORALINA LUCINDA DA PURIFICACAO - CPF: 632.802.721-49 (EMBARGADO), EVERTON SERVIUC DE SOUZA - CPF: 717.276.201-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE VALORES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão favorável à autora, reconhecendo a inexistência de prova de entrega de valores pela instituição financeira, limitando-se esta a apresentar ordem de pagamento sem comprovação de saque ou depósito em conta de titularidade da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise do retorno ao
status quo ante
, diante da ausência de comprovação da entrega dos valores alegadamente recebidos pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria decidida, mas a sanar omissão, obscuridade ou contradição (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de prova de repasse dos valores, afastando a devolução ou compensação em favor da instituição financeira.
Inexistente omissão, pois o fundamento central ausência de comprovação de recebimento foi abordado de forma clara e suficiente.

Inviável aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por não se tratar de embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação da efetiva entrega de valores afasta a possibilidade de devolução ou compensação, não configurando omissão a ser sanada por embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante alega, em suma, a ocorrência de omissão, sustentando que, apesar da nulidade, o acórdão não teria determinando o retorno das partes ao status quo ante, com restituição/compensação do montante de R$ 11.022,29 que afirma ter sido creditado à autora (ordem de pagamento). Invoca o art. 182 do CC e a vedação ao enriquecimento sem causa, rechaçando a tese de “amostra grátis”. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso e a condenação do embargante no pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC (id. 304476926).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega a ocorrência de omissão quanto ao retorno ao status quo ante.

Entretanto, é de bom alvitre destacar que no v. acordão restou devidamente esclarecido que não restou comprovado a efetiva entrega de valores à autora, porque a instituição financeira apenas exibiu ordem de pagamento, desacompanhada de prova de saque ou depósito em conta de titularidade da recorrente.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
No caso em apreço, observa-se que a instituição financeira apresentou, em sede de contestação, cópia do termo contratual (id. 296134893). Todavia, verifica-se que não foram observadas as exigências legais, uma vez que o referido documento, embora contenha a impressão digital da contratante e assinatura de duas testemunhas, não apresenta assinatura a rogo, deixando de atender aos requisitos previstos no art. 595 do CC.

Outrossim, não há prova cabal de que os valores foram efetivamente recebidos pela parte autora, uma vez que o banco limita-se a apresentar ordem de pagamento desprovida de comprovação de saque ou de depósito em conta bancária de titularidade da recorrente. Ressalte-se que a mera existência de ordem de pagamento não presume a efetiva entrega dos valores.”

(id. 300886898 negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a inexistência de vício no v. acórdão, pois, não comprovado o repasse, não há que se cogitar de devolução ou compensação da quantia em favor da instituição financeira. Inviável, portanto, impor à autora a restituição de valor cuja percepção não foi demonstrada nos autos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela embargada para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, cumpre esclarecer que tal penalidade somente se impõe quando os embargos de declaração se mostram manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese em exame.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025